Tribunal: TCU
Processo: 012.772/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7326/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação do mérito do ato de concessão de aposentadoria do Sr. Celso Antônio Oliveira Aleixo, por perda de objeto, ante a cessação dos efeitos financeiros da concessão pela reversão do interessado à ativa, e legais para fins de registro os demais atos, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 012.772/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso André Nene Santos (XXX.378.510-XX); Celso Antônio Oliveira Aleixo (XXX.476.727-XX); Erivaldo Jose Pinheiro de Vasconcelos (XXX.991.934-XX); Waldemar Francisco da Silva (XXX.901.171-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.